Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0704412-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CONSTRUTORA MOURA LTDA - EPP DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. Reexaminando os autos, verifico que não é possível registrar a penhora encaminhada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública (id 23663610/23663611), tendo em vista que o Sr. Reginaldo Cândido de Moura não é parte no precatório em epígrafe. Ademais, considerando que JOÃO PAULO DOS SANTOS ROSISCA também não integra este precatório, torno sem efeito a decisão de ID 23693437. Assim, oficie-se ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública para que esclareça as informações sobre a penhora encaminhada por meio do ofício (ID 23663610). Confiro força de ofício a esta decisão. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac